Tribunal: TCU
Processo: 021.346/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7295/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.346/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Andreia Sabrina Arruda (XXX.083.119-XX); Andressa Cristina Arruda Bosso (XXX.362.079-XX); Emilia Maria Cortiano (XXX.413.709-XX); Hadriana Aparecida Arruda Hernandes (XXX.513.919-XX); Lourdes Rossy Costa Favaro Trugilio (XXX.222.819-XX); Maria Aparecida Vieira Arruda (XXX.845.848-XX); Maria Jose Gatto (XXX.758.301-XX); Maria de Lourdes Fagundes (XXX.631.619-XX); Paula Cristina Borges Figueiredo (XXX.063.914-XX); Tania Regina Carraro (XXX.679.709-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.